Tribunal: STF
Processo: RHC 263041
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.006.748/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condená-lo também pelos crimes de associação para o tráfico e de desacato. Em razão disso, a pena foi fixada em 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 6 meses de detenção, em regime aberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior ressaltou que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ e que o exame da pretensão absolutória ensejaria o reexame de provas, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    2. Com efeito, a Corte estadual, após exame das provas amealhadas aos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes a indicar a existência de vínculo estável e permanente entre o ora agravante e os demais integrantes do grupo, além de delimitar as tarefas desempenhadas por seus membros. 



    3. Agravo não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a decisão condenatória, mantida pelo STJ, se escora em elementos absolutamente frágeis, inconclusivos e dissociados dos critérios exigidos para configuração do delito de associação para o tráfico”. Em razão disso, requer-se “a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da alegação de insuficiência de elementos para a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que:



    Com efeito, a Corte estadual, após exame das provas amealhadas aos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes a indicar a existência de vínculo estável e permanente entre o ora paciente e os demais integrantes do grupo, além de delimitar as funções desempenhadas por seus membros. Confira-se: 



    [...]



    Saliente-se que, foram apreendidos no imóvel do réu 210,5g (duzentos e dez gramas e cinco decigramas) de cocaína, 07 (sete) comprimidos de ecstasy, R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) em espécie, USD 30.000,00 (trinta mil dólares em espécie), 02 (dois) telefones celulares, 01 (um) notebook, um prato com resquícios de droga, uma balança de precisão, três rolos para embalagem, trinta e nove embalagens para drogas, uma placa veicular e um chip de celular. 



    [...] 



    In casu, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório carreado aos autos encontra-se em perfeita harmonia quanto a caracterização da associação para o tráfico de drogas, posto que os policiais foram unânimes ao afirmarem que o acusado estava há tempos desempenhando funções dentro do grupo. O próprio acusado Lucas enviou ao traficante Orlenilson um vídeo gravado por ele demonstrando como estava fazendo o porcionamento da droga e narrando que "assim não tem disperdício", o que demonstra que estavam associados para praticar a mercância de forma constante e reiterada (evento 1, VÍDEO4): [IMAGEM] 



    No caso em tela, por meio dos diálogos extraídos do aparelho celular de Orlenilson marca Apple, modelo A2342, apreendido nos autos n. 5014516-76.2023.8.24.0005, por ocasião do cumprimento da busca na respectiva residência em 27-7-2023, restou evidenciado que ele mantinha conversas com o apelado (n. 55 99953- 3433) por meio do aplicativo Whatsapp. 



    Não bastasse, nesse telefone foram verificadas diversas fotografias de Lucas manuseando drogas e apetrechos utilizados para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes. Quanto aos diálogos travados especificamente com o traficante Orlenilson (vulgo "Nilsinho" ou "Boss), estes demonstram de forma inequívoca a relação associativa entre eles, conforme excertos que se colacionam abaixo extraídos de um dos telefones apreendido (processo 5014516-76.2023.8.24.0005/SC, evento 219, REL_MISSAO_POLIC1): 



    A corroborar, na conversa no dia 24/07/2023 em que Gustavo, outro membro ativo do grupo, deixa clara a existência de associação e hierarquia entre Orlenilson e Lucas (processo 5014516-76.2023.8.24.0005/SC, evento 286, DOC1): [...]. 



    Diante dos fatos, ficou constatada a associação, ocorrendo o ajuste prévio entre o acusado e os demais condenados nos autos processo 5014516-76.2023.8.24.0005/SC, evento 286, SENT1 para formarem uma associação permanente para comercializar entorpecentes, e como essa união de vontades não restou configurada como momentânea, mas sim estável, consumou-se o delito capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.



    Nessa toada, as conversas extraídas dos telefones celulares demonstram claramente que Orlenilson era o mentor do grupo, enquanto Alcineide atuava como "tesoureira", Gustavo atuava como "entregador" e Lucas era o responsável por armazenar, guardar, fracionar e embalar as drogas, bem como defender judicialmente o grupo, tendo ainda outros indivíduos envolvidos. 



    Ademais, demonstrou-se que o vínculo associativo entre os agentes se dava de maneira estável e permanente, visto que durante o período das investigações, considerando apenas os fatos ocorridos após a soltura de Orlenilson nos autos nº 50084767820238240005, ocorrida em 30/06/2023, constataram-se inúmeros diálogos entre eles relacionados ao tráfico de entorpecentes. 



    Outrossim, o resultado advindo da quebra de sigilo dos aparelhos celulares dos réus ratifica tudo o quanto foi apurado durante a investigação. Todo o largo feixe de provas colhidas na fase indiciária foi plenamente confirmado em Juízo, notadamente ante a descrição minuciosa que as testemunhas prestaram acerca das atividades praticadas pelos denunciados. 



    Tais circunstâncias são aptas a demonstrar que a associação era organizada, estruturada, com funções independentes e específicas de cada um dos integrantes. 



    A versão de negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra suporte mínimo no que foi colhido durante as fases indiciária e judicial, devendo ser creditada a todos a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas. Não existindo qualquer causa que exclua o crime a ser reconhecida em favor do acusado ou que o isente de pena, estando manifestas a autoria e a materialidade, a condenação de Lucas Camara Bulegon pela prática da conduta descrita no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.



    Pela leitura do excerto transcrito, nota-se que o acórdão combatido realizou um cotejo entre os depoimentos testemunhais e conversas extraídas de aplicativo de mensagens, em diligência de quebra de sigilo telefônico, e asseverou que "ficou constatada a associação, ocorrendo o ajuste prévio entre o acusado e os demais condenados nos autos processo 5014516-76.2023.8.24.0005/SC, evento 286, SENT1 para formarem uma associação permanente para comercializar entorpecentes, e como essa união de vontades não restou configurada como momentânea, mas sim estável, consumou-se o delito capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06" (fl. 30, grifei).



    Logo, como já afirmado nas duas decisões prolatadas nos autos, a revisão de tal posicionamento demanda ampla dilação probatória, o que é vedado na via mandamental. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (associação para o tráfico), o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada na instância ordinária, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente